Tribunal: TJMT
Processo: 1004466-02.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004466-02.2017.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO SILVESTRE - CPF: 459.065.561-68 (JUÍZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO SILVESTRE - CPF: 459.065.561-68 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUÍZO RECORRENTE), MARIA ORDALIA SAMPAIO - CPF: 004.372.101-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS- COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS - ASSISTENCIALISMO SOCIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - PCD - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. "O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias e materiais indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção" (Des. Márcio Vidal - RNS 144665/2016).

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferido pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1004466-02.2017.811.0015 ajuizada por LUIZ ANTÔNIO SILVESTRE contra o MUNICÍPIO DE SINOP e o ESTADO DE MATO GROSSO, visando o fornecimento de fraldas geriátricas.

A referida sentença julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar que os requeridos disponibilizassem para a parte requerente fraldas geriátricas, tamanho xg, 90 unidades/mês, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de id nº 5910238, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC/2015.

Deixou de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC, bem como os honorários sucumbenciais.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, se manifestou pela ratificação da sentença (p. 30/31).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Ab initio
, ressalto que se aplica ao vertente Recurso as normas do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a sentença foi proferida aos
31.08.2017
, portanto na vigência da nova legislação processual.

O Magistrado singular decidiu,
litteris:

“[...] Ex positis”
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente FRALDAS GERIÁTRICAS, TAMANHO XG, 90 UNIDADES/MÊS. Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID nº 5910238
, e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Assim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
”

A referida ação foi ajuizada por
LUIZ ANTONIO SILVESTRE,

representado por sua esposa Maria Ordalia Sampaio Silvestre contra os entes públicos supracitados, visando a disponibilização de fraldas geriátricas, posto que hipossuficiente e PCD, resultante de paraplegia como sequela de trauma raquimedular. Trata-se de paciente regulado pelo SUS, através do nº

706906151286133, tendo sido atestada a sua
enfermidade pela médica - Dra. Karina Kakizaki.

Segundo informações elencadas, através do Ofício nº 340/NAT/SMS a Secretaria Municipal solicitou procedimento licitatório com a empresa Recmed Comércio de Materiais Hospitalares para aquisição dos insumos.

A sentença merece ser confirmada, uma vez que já houve pedido licitatório para compra das fraldas.

No entanto, é necessário destacar que os insumos - fraldas - não são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde e sim de responsabilidade da assistência social dos Municípios, sendo cumprida pelo ente público Municipal.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE FRALDAS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – SENTENÇA RATIFICADA.O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias e materiais indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). (N.U 0012405-95.2015.8.11.0055, ReeNec 144665/2016, Des.Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- No caso, a necessidade de ser prestada a assistência à saúde à recorrida restou evidente, considerando a sua hipossuficiência financeira somada à patologia comprovada mediante os atestados médicos juntados na inicial.2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 0502092-20.2014.8.11.0001, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 30/06/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)”.

Por essas considerações,
RATIFICO

a sentença em Reexame, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019